Tribunal: STF
Processo: RE 97341
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-ACÓRDÃO QUE, DIANTE DE DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL QUE ATRIBUEM
AOS CARGOS EXERCIDOS PELOS RECORRIDOS A NATUREZA TECNICA, LHES
DEFERIU A PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS PECULIARES A TAIS CARGOS, TAMBÉM
ASSEGURADAS "EX VI LEGIS". SÚMULA 280. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS.
57, II, 65 E 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALIAS
SIMPLESMENTE ENUNCIADOS NA PETIÇÃO RECURSAL SEM APONTAR, COM A
NECESSIDADE PRECISAO, EM QUE CONSTITUI A PRETENDIDA VULNERAÇÃO.
-CONFIGURADA, NO ENTANTO, A VIOLAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFOS 2. E
3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.
6.899, DE 1981. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTA
FIRMADA NO SENTIDO DE QUE ESSA LEI, NA APLICAÇÃO AOS PROCESSOS
PENDENTES, NÃO PODE COMPUTAR, PARA OS EFEITOS DO CALCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, PERIODO ANTERIOR A 9 DE ABRIL DE 1981, DATA EM QUE ELA
ENTROU EM VIGOR.